Tribunal: TJMT
Processo: 1046349-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046349-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILMA WOTTRICH - CPF: 227.652.200-34 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO VOTO – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que as faturas impugnadas não destoam da média do consumo.

Sustenta que há omissão no voto, alegando que o julgamento foi proferido apenas com as informações contidas na exordial, sendo que a Embargada mudou a narrativa em contestação, devendo ser considerado, portanto, a recuperação de consumo como justificativa para o valor exorbitante das faturas de energia.

Afirma que não fora analisada a alegação de recuperação de consumo ocorrida sem o devido procedimento administrativo, conforme prevê a ANEEL.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Inicialmente, acerca da controvérsia levantada pela promovente em embargos declaratórios, envolvendo possível fatura de recuperação de consumo, é necessário ressaltar que na inicial há insurgência com relação aos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, ao argumento de que os valores cobrados não condizem com o real consumo, conforme narrativa que cito: “Trata-se o presente processo de ação manejada pela Requerente em face da Energisa, ora Requerida em decorrência da cobrança indevida realizada de débitos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, pois o valor apontado não condiz com o consumo real da Requerente, totalizando o montante de R$ 1.885,66 (mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)”.

Apesar de a promovente sustentar que as alegações feitas em contestação pela promovida, ora Embargada, resultaram na alteração da narrativa, entendo que razão não lhe assiste. Isto porque, a concessionária afirma em contestação que não houve cobrança ilegal, posto que “o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora”.

Diferente do que alega a promovente, a promovida afirma tão somente que em meses anteriores a cobrança havia ocorrido pela média por avarias no medidor e que houve acerto da leitura, todavia, tal situação não indica que os valores ora questionados pela promovente são provenientes de fatura de recuperação de consumo. Muito pelo contrário, as faturas impugnadas foram emitidas de acordo com a leitura de cada mês correspondente.

Portanto, em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que nas faturas de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 não houve cobrança de valores que destoam da média de consumo, sendo que do histórico apresentado nos autos é possível notar que em meses anteriores e posteriores os consumos foram semelhantes, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

Em que pese a promovente alegue que seu consumo era menor do que o constante nas faturas de outubro/2019 (R$ 301,20), novembro/2019 (R$ 230,21), dezembro/2019 (R$ 182,50) e janeiro/2020 (R$ 377,00), na realidade, analisando histórico de consumo é possível concluir que em meses anteriores e posteriores houve consumos semelhantes.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Com relação à suposta suspensão dos serviços mencionada em impugnação e no recurso, inexiste ato ilícito, posto que decorreu da ausência de adimplemento das faturas devidas.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022